Tribunal: TJES
Processo: 5001057-10.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-10.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIANA CRAVO DA SILVA GUIZANI e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VALIDADE DA COBRANÇA DE SINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por adquirentes de lote contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual, consistentes em substituir o índice de reajuste das parcelas (IGP-M) pelo IPCA e em restituir valores supostamente pagos a título de comissão de corretagem, em contrato firmado com empresa imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a variação acentuada do IGP-M durante a pandemia de Covid-19 caracteriza onerosidade excessiva apta a autorizar a revisão contratual com a substituição do índice pelo IPCA; (ii) estabelecer se houve cobrança de comissão de corretagem de forma camuflada no valor pago como sinal, justificando a restituição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da imprevisão (CC, arts. 317 e 478) só se aplica em situações excepcionais, quando comprovada a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que torne a obrigação excessivamente onerosa a uma parte e extremamente vantajosa à outra.

4.
A elevação do IGP-M em 2020 e 2021 não autoriza, por si só, a substituição do índice pactuado, sobretudo diante da posterior retração do indicador e da ausência de demonstração de desequilíbrio contratual duradouro.

5.
A variação de índices econômicos compõe o risco inerente a contratos de trato sucessivo, não configurando fato imprevisível.

6.
O princípio do pacta sunt servanda (CC, art. 421) e o regime da liberdade contratual (CC, art. 421-A) impõem a preservação do índice livremente eleito pelas partes, cabendo intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não comprovadas no caso.

7.
Quanto à alegada comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 938 (REsp 1.599.511/SP), validou a cláusula de repasse ao comprador desde que haja transparência, o que não restou infirmado nos autos.

8.
Não houve comprovação de que os valores pagos a título de sinal correspondiam a comissão de corretagem, tampouco prova de exigência abusiva de serviço.

9.
Mantém-se, portanto, a improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A variação do IGP-M, ainda que acentuada em determinado período, não caracteriza, por si só, fato imprevisível apto a ensejar a revisão contratual.

2.
A onerosidade excessiva em contratos de trato sucessivo deve ser avaliada sob a perspectiva da integralidade da relação contratual, e não apenas de oscilações episódicas.

3.
A alegação de cobrança de comissão de corretagem exige prova concreta, não se presumindo do simples pagamento de sinal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Claudiana Cravo da Silva Guizani
e
Geovani Guizani da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional de financiamento habitacional
” por eles ajuizada em face de
Villa Maria Imobiliária S/A SPE
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a sentença desconsiderou os efeitos imprevisíveis da pandemia de Covid-19 sobre a economia, que resultaram numa elevação desproporcional do índice de correção monetária pactuado (IGP-M);
(ii)
tal cenário tornou as prestações do financiamento excessivamente onerosas, configurando o desequilíbrio contratual previsto nos arts. 478 e 479 do Código Civil, o que autorizaria a revisão judicial para substituir o IGP-M pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação ao consumidor;
(iii)
a taxa de corretagem foi imposta como condição para a aquisição do imóvel, sem a devida transparência e sem que tivessem a opção de contratar o serviço diretamente;
(iv)
tal prática configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer a devolução integral dos valores pagos a este título;
(v)
a relação jurídica é de consumo e o contrato é de adesão, o que lhes assegura, à luz do art. 6º, V, do CDC, o direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas por fatos supervenientes; e
(vi)
o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto e deve ser interpretado em conformidade com os princípios da boa-fé e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422), a fim de restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

É cediço que, ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, o Código Civil brasileiro admite, excepcionalmente, a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio, conforme a redação dos seus arts. 317 e 478:

Art. 317.
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478.
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Em contrapartida, estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos supratranscritos artigos.

Seguindo essa linha de raciocínio, o art. 421-A, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), preceitua que
(i)
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

(ii)

a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Nesse contexto, tendo sido pactuado pelas partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria (Id 14647143), que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote seriam reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição.

Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, ainda apresentando alta nos primeiros meses de 2022, justamente quando ajuizada a a presente ação, verificando significativa queda nos meses seguintes (agosto/2022: -0,70%; setembro/2022: -0,95%; outubro/2022: - 0,97%; novembro/2022: -0,56%; dezembro/2022: -0,45%) e se manteve dessa forma em 2023, conforme se verifica em consulta ao site da Fundação Getúlio Vargas.

Ora, o índice que outrora se mostrou “desproporcional”, alcançou patamar negativo, desautorizando o reajuste das parcelas do contrato. Sob a ótica exclusiva das parcelas dos últimos 12 (doze) meses, por exemplo, a alteração para o IPCA se revelaria até mesmo prejudicial aos apelantes, assim descortinando a ausência de onerosidade excessiva na manutenção do IGP-M.

E mais: sabe-se que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

De mais a mais, para que seja aplicada a teoria da imprevisão, não basta a alegação genérica de dificuldade financeira, exigindo-se a demonstração cabal de que o evento superveniente tornou a obrigação excessivamente onerosa para o devedor, ao mesmo tempo em que gerou vantagem extrema e desproporcional para o credor, o que não foi objetivamente comprovado nos autos.

A bem da verdade, limitam-se os apelantes a apontar a alta do índice, sem demonstrar, por meio de prova concreta, a alteração substancial de sua capacidade de pagamento ou o desequilíbrio radical da equação contratual a ponto de justificar a intervenção judicial.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.

Ocorre que a simples variação de um índice de correção monetária, ainda que abrupta, não se amolda, por si só, ao conceito de fato imprevisível.

A flutuação de indicadores econômicos constitui elemento inerente ao risco de contratos de longa duração, como o financiamento imobiliário. A previsibilidade, no caso, não reside na exata variação percentual do índice, mas na própria ciência das partes de que o valor das prestações estaria sujeito a oscilações decorrentes do comportamento do mercado.

Com tais considerações, impõe-se a preservação da cláusula firmada entre as partes contratantes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, que desestimula a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, de acordo com posicionamento reiteradamente adotado por este egrégio Tribunal ao analisar casuísticas análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
(...)

5)
Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, ‘nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual’, isto é,
o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal
.

6)
Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo,
a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição
.

7)
Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%.

8)
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.

9)
(...)

11)
Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5004409-73.2022.8.08.0030, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 16/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a cognição sumária que o caso comporta,
não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão
.

2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5011971-29.2022.8.08.0000, relª Desª Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 18/05/2023)

“(...
)
3.
A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido
.

4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos

5. Recurso provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004440-23.2021.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado PJe em 01/07/2022)

Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, melhor sorte não assiste aos apelantes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou a tese da “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (REsp 1.599.511/SP).

A
ratio decidendi
de referido precedente vinculante é clara no sentido de que a abusividade não reside na transferência do custo em si – ato que se insere na esfera de liberdade negocial das partes – mas na ausência de transparência que impeça o consumidor de compreender a composição do custo total da aquisição, isto é, impõe-se, para a validade da cláusula, que o contrato discrimine, de forma inequívoca, o valor total da transação, destacando o valor destinado ao imóvel e a parcela correspondente à taxa de corretagem.

Da atenta análise dos autos, verifico que o contrato prevê a cobrança da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de “sinal” e “Comp. Sinal”, cujo pagamento foi desmembrado em 3 (três) parcelas (R$ 2.200,00 no dia 30/08/2016; R$ 800,00 – no dia 25/09/2016; e R$ 7.000,00 no dia 25/10/2016), não qualquer indício de que tais pagamentos tenham sido revertidos a intermediadores do negócio jurídico, em que pese a narrativa exordial de que “
m
esmo não havendo o termo taxa de corretagem, os Autores tiverem que arcar com serviços que sequer foram prestados
” (Id 14647135, p. 15), do que se presume ter sido cobrada, a título de
sinal
, como parte integrante do preço ajustado (R$ 101.115,46).

Logo, apesar de discordar da fundamentação da sentença no sentido de que “
resta provado que os autores tiveram ciência inequívoca no ato da contratação, da cobrança da taxa de corretagem
”, a análise realizada descortina não ter havido cobrança a esse título ou, ainda que tenha havido, não se desincumbiram os autores/apelantes do ônus de demonstrá-la, porquanto descaberia atribuir à parte requerida a prova (negativa) de que o valor não corresponde ao sinal, e sim, a comissão de corretagem.

E mais: em que pese a argumentação contida na inicial de que o pagamento da taxa de corretagem camuflado como “sinal” seria comprovado mediante o depoimento dos prepostos da requerida e prova testemunhal (Id 14647170), verifico que os autores, ao serem instados a informar as provas que pretendiam produzir, noticiaram o desinteresse em outras provas, além das já produzidas (Id 14647171).

Em assim sendo, concluo pela manutenção da sentença de
improcedência
do pedido de restituição de valores supostamente pagos a título de comissão de corretagem (pedido “d”).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, contudo, permanecer suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de 1º grau.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.